Tribunal: TCU
Processo: 026.955/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas despesas executadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos por Eduardo Jorge Lima de Araújo ao Acórdão 1797/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual foi negado conhecimento a recurso de revisão interposto pelo mesmo responsável, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Eduardo Jorge Lima de Araújo para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.